Tribunal: TJMT
Processo: 1043109-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043109-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), DOLINA AMARAL AVILA VALADARES - CPF: 632.717.961-49 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ESTENOSE AÓRTICA SEVERA. PACIENTE IDOSA COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA À CIRURGIA CONVENCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PARECER DO NAT NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO INDIVIDUALIZADO. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A presença de laudo médico individualizado que comprove a necessidade urgente de tratamento é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito à saúde.

2. O parecer do NATJUS não vincula o julgador e pode ser afastado diante de prova clínica específica do caso concreto.

3. A classificação administrativa de procedimento como eletivo não afasta, por si só, o perigo de dano em patologias graves.

4. O fornecimento de procedimento incorporado ao SUS é obrigação do ente estatal competente quando demonstrada sua imprescindibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOLINA AMARAL AVILA VALADARES contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1080250-23.2025.8.11.0041, na qual busca compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do procedimento de implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI).

A agravante, idosa de 73 anos, é portadora de estenose aórtica severa (CID I35.0), diabetes mellitus, hipertensão arterial, coronariopatia obstrutiva crônica com múltiplos stents, arteriopatia periférica e insuficiência cardíaca. A documentação médica atesta contraindicação absoluta da cirurgia convencional devido ao elevado risco de morbimortalidade, sendo o procedimento TAVI a única alternativa terapêutica viável.

O fundamento do recurso sustenta que a decisão agravada equivocou-se ao negar a tutela de urgência, pois estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Alega que o quadro clínico da paciente apresenta risco iminente de morte súbita, conforme atestado pelo médico assistente, e que a demora na realização da intervenção representa perigo concreto e irreversível.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se no parecer desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS), que não reconheceu urgência no caso, bem como na classificação da solicitação no SISREG como "Prioridade 3 - Atendimento eletivo", entendendo que ainda não havia transcorrido prazo excessivo conforme diretrizes do Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

Em decisão liminar proferida neste agravo, esta relatoria deferiu a medida para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo de 10 dias, a realização do procedimento TAVI em favor da agravante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando: (i) ausência de urgência, tratando-se de serviço eletivo; (ii) ausência de demora excessiva, pois transcorreram apenas 49 dias desde a solicitação administrativa; (iii) ausência de laudo médico atualizado; (iv) parecer desfavorável do NAT; (v) não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF para procedimentos fora do SUS.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não há evidência de urgência na documentação apresentada e que o procedimento foi classificado como eletivo no SISREG.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026